Tribunal: TJPA
Processo: 0801424-08.2019.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801424-08.2019.8.14.0133

APELANTE: MARIA DOLORES LIMA BEZERRA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA.
DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 27, CDC. NÃO CONFIGURAÇÃO. ÚLTIMO DESCONTO REALIZADO HÁ MENOS DE CINCO ANOS DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. JULGAMENTO DO MÉRITO EM APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. RECONHECIMENTO DA VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO, PORÉM, NO MÉRITO, A DEMANDA DEVE SER JULGADA IMPROCEDENTE.

1.

Na hipótese em questão não há que se falar em prescrição, posto que o último desconto ocorreu em novembro de 2018 e, contando-se cinco anos a partir dessa data, a autora teria até novembro/2023 para propositura da demanda, sendo que a ação foi aforada em agosto/2019.

2.

Considerando que o feito se encontra em condição de julgamento, na forma do §4º do art. 1.013, CPC, o mérito deve ser apreciado.

3.

Quanto à questão de fundo da ação, o banco recorrido se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação do empréstimo. Em que pese a incidência do Código do Consumidor à relação jurídica em exame, os elementos dos autos apontam no sentido de que a contratação foi regular, não havendo evidências que demonstrem a caracterização de fraude ou vício de consentimento.

4.

O Banco Apelado não cometeu nenhum ato ilícito ao realizar o contrato de empréstimo consignado, já que depositou o valor contratado e agiu dentro dos limites do exercício regular de seu direito ao realizar as cobranças e inscrever a Apelante em órgão de proteção ao crédito quando esta deixou de adimplir o contrato.

5. Recurso conhecido e provido para afastar o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral e, com base na teoria da causa madura, julgar improcedente a Ação Revisional de Contrato c/c Indenização por Danos Morais e Materiais e Repetição de Indébito c/c Tutela de Urgência por não vislumbrar vício na contratação no negócio jurídico questionado. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposta por
MARIA DOLORES LIMA BEZERRA
,
em face da sentença proferida nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, Repetição de Indébito c/c Tutela de Urgência, movida em face de
ITAU UNIBANCO S.A.
, que tramitou na 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba.

O juízo singular sentenciou o feito com o seguinte comando final:

Em razão do exposto, reconheço a existência da PRESCRIÇÃO da discussão sobre a legalidade do contrato e,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, DECRETANDO A PRESCRIÇÃO
nos termos do art. 487, II do CPC.

Sem custas e honorários face a gratuidade processual.

P.R.I.C. e transitada esta em julgado, arquive-se.

Inconformada, a Autora ingressou com recurso de Apelação (ID. 10126897), alegando preliminarmente a nulidade da decisão proferida no Juízo
A
Quo, com base na inexistência de prescrição. No mérito, sustenta a irregularidade na prestação do contrato, que houve mudanças nos valores e formas de descontos ao longo do tempo, sem que a Autora fosse suficientemente informada, dificultando seu entendimento, especialmente por ser pessoa idosa. Outrossim, reitera os pedidos constantes na peça exordial.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para afastar a prescrição e, com aplicação da teoria da causa madura, sejam os pedidos veiculados na inicial julgados procedentes.

Intimado, o Apelado não apresentou contrarrazões conforme Certidão
ID.
10126900
.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 18 de maio de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

A Recorrente se mostra inconformada com a sentença que acatou tese de prescrição trazida à baila pelo Requerido, ora Apelado, em sede de Contestação.

O juízo de origem entendeu que como o contrato foi celebrado em 02/09/2013 e a propositura da ação ocorreu em 02/08/2019, estaria configurada a prescrição quinquenal em decorrência da aplicação do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento não deve prosperar.

In casu
, a relação estabelecida entre as partes, decorrente do negócio jurídico celebrado, é uma relação de consumo, portanto compele à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, consoante se verifica na Súmula nº 297
[1]
do Superior Tribunal de Justiça. Deste modo, correta a aplicação do CDC, que em seu art. 27
[2]
prevê o prazo de 05 (cinco) anos para que se busque a reparação de danos causados pelo produto ou serviço.

No entanto, em ações que discutem a legalidade das parcelas de um contrato de empréstimo consignado em benefício previdenciário, o termo inicial
[3]
para a contagem do prazo prescricional é a data do último desconto, por referir-se à relação de trato sucessivo, em que o dano se renova a cada novo desconto.

Na hipótese em questão, o último desconto ocorreu em novembro de 2018 e, contando-se cinco anos a partir dessa data, a autora teria até novembro/2023 para propositura da demanda. Como a ação foi aforada em agosto/2019, não há que se falar em prescrição.

Assim, merece ser acolhido o inconformismo da recorrente para afastar a prescrição da pretensão deduzida na inicial.

Considerando estarem presentes os elementos para o julgamento da ação, passo a análise do mérito, nos termos do disposto no art. 1013,
§ 4º, do Código Processual Civil.

A controvérsia recursal recai sobre a regularidade ou não da contratação e, portanto, das cobranças efetuadas pelo Recorrido e da inscrição da Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito.

Passo a analisar.

Em síntese, a Recorrente não contesta que o contrato de fato foi celebrado, mas sustenta que sua prestação não transcorreu de forma clara, que os valores cobrados foram alterados ao longo do tempo para menor e que as informações, quanto essas ocorrências, foram confusas para uma pessoa idosa e com poucos conhecimentos, insinuando vício de vontade na contratação.

No entanto, compulsando os autos, verifico que o Recorrido juntou o contrato devidamente assinado, com cópia dos documentos da Apelante e comprovante de que depositou os valores em sua conta bancária. A apelante usufruiu do empréstimo realizado e efetuou o pagamento do contrato durante anos, demonstrando perfeita compreensão da avença, até que decidiu não mais adimplir o contrato. Não vislumbro, destarte, vício de consentimento que possa atrair a irregularidade da contratação.

Diante disso, entendo comprovada pelo banco a regularidade da contratação dos empréstimos, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, de sorte que não há que se falar em ato ilícito.

Desta feita, em que pese a incidência do Código do Consumidor à relação jurídica em exame, entendo que os elementos dos autos apontam no sentido de que a contratação foi regular, não havendo evidências que demonstrem a caracterização de fraude ou vício de consentimento.

Resta claro, portanto, que o Banco Apelado não cometeu nenhum ato ilícito ao realizar o contrato de empréstimo consignado, depositou o valor contratado e agiu dentro dos limites do exercício regular de seu direito ao realizar as cobranças e inscrever a Apelante em órgão de proteção ao crédito quando esta deixou de adimplir o contrato.

Destarte, no caso concreto, não há que se falar em danos morais e materiais.

3. Parte dispositiva.

Ante o exposto, conheço a Apelação para dar-lhe provimento e reformar a sentença para afastar o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral e, com base na teoria da causa madura, julgar improcedente a Ação Revisional de Contrato c/c Indenização por Danos Morais e Materiais e Repetição de Indébito c/c Tutela de Urgência por não vislumbrar vício na contratação no negócio jurídico questionado.

Condeno o apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento), sobre o valor da causa, em conformidade com o disposto no art. 85, § 11, do CPC, cuja exigibilidade resta suspensa por ser beneficiário da gratuidade judiciária (art. 98, § 3º).

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
S
ú
mula 297 - O C
ó
digo de Defesa do Consumidor
é
aplic
á
vel
à
s institui
çõ
es financeiras.

[2]
Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretens
ã
o
à
repara
çã
o pelos danos causados por fato do produto ou do servi
ç
o prevista na Se
çã
o II deste Cap
í
tulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

[3]
RECURSO INOMINADO. C
Ó
DIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. A
ÇÃ
O DECLARAT
Ó
RIA DE INEXIST
Ê
NCIA DE D
É
BITO C/C INDENIZA
ÇÃ
O POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPR
É
STIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATA
ÇÃ
O. IMPROCED
Ê
NCIA LIMINAR DO PEDIDO. OCORR
Ê
NCIA DE PRESCRI
ÇÃ
O. ART. 332,
§
1
º
, DO CPCB. EXTIN
ÇÃ
O DO PROCESSO COM RESOLU
ÇÃ
O DO M
É
RITO. ART. 487, INCISO II, DO CPCB. JUIZ SENTENCIANTE CONSIDEROU O IN
Í
CIO DOS DESCONTOS COMO MARCO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. TRATANDO-SE DE LIT
Í
GIO ASSENTADO EM IRREGULARIDADE DE DESCONTOS INCIDENTES SOBRE BENEF
Í
CIO PREVIDENCI
Á
RIO A JURISPRUD
Ê
NCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTI
Ç
A
É
FIRME NO SENTIDO DE QUE O TERMO INICIAL DO LAPSO PRESCRICIONAL QUINQUENAL CORRESPONDE
À
DATA DO
Ú
LTIMO DESCONTO. LEVANDO-SE EM CONSIDERA
ÇÃ
O QUE O
Ú
LTIMO DESCONTO SE DEU EM 09/2017 E A PROPOSITURA DA A
ÇÃ
O EM 04/2018, N
Ã
O H
Á
QUE SE COGITAR A HIP
Ó
TESE DE OCORR
Ê
NCIA DE PRESCRI
ÇÃ
O, QUE S
Ó
OCORRER
Á
EM 09/2022. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO. SENTEN
Ç
A JUDICIAL REFORMADA PARA QUE OS AUTOS RETORNEM AO JU
Í
ZO DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO DA A
ÇÃ
O. AC
Ó
RD
Ã
O Os membros da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais C
í
veis e Criminais do Estado do Cear
á
, por unanimidade de votos, e nos termos da manifesta
çã
o do Juiz relator, acordam em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso inominado-RI. Sem condena
çã
o em custas processuais e honor
á
rios advocat
í
cios, a contr
á
rio senso do art. 55, da Lei n. 9.099/95. Ac
ó
rd
ã
o assinado pelo Juiz Relator, em conformidade com o disposto no art. 61, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Fortaleza, CE., 11 de outubro de 2021. Bel. Irandes Bastos Sales Juiz Relator

(TJ-CE - RI: 00077311720188060085 CE 0007731-17.2018.8.06.0085, Relator: IRANDES BASTOS SALES, Data de Julgamento: 14/10/2021, 1
ª
TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS C
Í
VEIS E CRIMINAIS, Data de Publica
çã
o: 14/10/2021) (grifos nossos)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. A
ÇÃ
O DECLARAT
Ó
RIA DE NULIDADE DE EMPR
É
STIMO CONSIGNADO CUMULADO COM REPETI
ÇÃ
O DE IND
É
BITO E DANOS MORAIS. DECIS
Ã
O QUE AFASTOU A PRESCRI
ÇÃ
O DA PRETENS
Ã
O INDENIZAT
Ó
RIA. IRRESIGNA
ÇÃ
O DA PARTE R
É
. RELA
ÇÃ
O DE CONSUMO. PRAZO QUINQUENAL. APLICA
ÇÃ
O DO ARTIGO 27 DO C
Ó
DIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. S
Ú
MULA 297, STJ. TERMO INICIAL DO LAPSO PRESCRICIONAL QUE CORRESPONDE AO
Ú
LTIMO DESCONTO REALIZADO NO BENEF
Í
CIO PREVIDENCI
Á
RIO DA PARTE LESADA. PRAZO PRESCRICIONAL N
Ã
O CONSUMADO. DECIS
Ã
O MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 13
ª
C. C
í
vel - 0043163-77.2021.8.16.0000 - Londrina - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU MARCOS VINICIUS DA ROCHA LOURES DEMCHUK - J. 01.04.2022)

(TJ-PR - AI: 00431637720218160000 Londrina 0043163-77.2021.8.16.0000 (Ac
ó
rd
ã
o), Relator: Marcos Vinicius da Rocha Loures Demchuk, Data de Julgamento: 01/04/2022, 13
ª
C
â
mara C
í
vel, Data de Publica
çã
o: 01/04/2022)

Belém, 08/08/2023